Tribunal: TJDFT
Processo: 0705361-60.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. SAÍDA DA GARAGEM. MANOBRA DE RÉ. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar a recorrente a pagar ao recorrido a quantia de R$600,00 (seiscentos reais) referente aos danos materiais e a quantia de R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de lucros cessantes.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">3. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que não estava transitando deliberadamente em marcha ré, mas somente estaria prudentemente executando manobra para sair de sua garagem. Assevera que não há provas robustas de que ela teria causado o acidente, somente por estar saindo da sua garagem. Descreve os danos causados em seu veículo e os respectivos valores de reparo. Sustenta que não há nos autos provas hábeis a julgar procedente o pedido de pagamento da indenização por lucros cessantes, pois o recorrido só teria juntado uma fotografia com suposta mercadorias no carro, porém não teria comprovado qual a duração em dias e horas da jornada de trabalho e se o lucro diário seria de R$300,00 (trezentos reais) por dia. Contrarrazões apresentadas ID. 21062354.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">4. Inexiste, portanto, justificativa plausível para admitir a juntada de documentos pela recorrente tão somente nesta fase processual, já que se trata de momento inoportuno, em especial porque se trata de documento passível de apresentação na fase de instrução (petição inicial). Desse modo, não conheço do documento anexado no ID. 22296474.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">6. No presente caso, concluo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, pois não desconstituiu a dinâmica do acidente, ou seja, conjunto probatório apresentado pelo recorrido (ID. 21060790/21060792) e também pela recorrente (ID. 21062331/21062334) corroboram com a dinâmica apresentada pelo recorrido. Desse modo, caracterizada a responsabilidade da recorrente, que deixou de observar o carro do recorrido que transitava por aquela via, sendo que caberia a ela permanecer atenta às condições de tráfego e aguardar a ausência de trânsito para a devida manobra de saída da garagem, anulando eventuais riscos de acidente automobilístico

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">7. Para maiores esclarecimentos trago a inteligência do artigo 29, III, a, do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas(...) II - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem(...) a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;” e do artigo 36 do mesmo diploma legal: “Art. 36. O condutor que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a essa via, deverá dar preferência aos veículos e pedestres que por ela estejam transitando.”

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">8. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustração da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, entendo ser suficiente os elementos comprobatórios apresentados pelo recorrido, pois o documento de ID. 21062319 é suficiente para comprovar que o veículo é utilizado para atividade comercial do recorrido, razão pela qual constato que a sentença atacada restou acertada quando julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento à título de lucros cessantes.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">9. Desta forma, entendo que a responsabilidade pela colisão entre os veículos é exclusivamente da recorrente, que não teve o devido cuidado na condução de seu veículo ao sair da garagem. Destarte, uma vez comprovada a responsabilidade da parte recorrente, surge para o recorrido o direito de recomposição do seu patrimônio danificado pelo ato ilícito, em estrita observância aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">10. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:normal">11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade fica suspensa, em virtude do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça que ora defiro.